Tribunal: TJDFT
Processo: 0740166-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740166-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMART VEICULOS LTDA AGRAVADO: DENIR RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51558447) interposto por SMART VEÍCULOS LTDA contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela agravante em desfavor de DENIR RODRIGUES DA SILVA, desconstituiu a penhora deferida pela decisão de ID 153122156 (autos referência). Eis o teor da decisão agravada (ID 169637403 do processo de origem): Nada a prover acerca do pedido de ID 169477129, conforme já explanado pela decisão de ID 166558696. Assim, em virtude da parte credora não ter indicado onde se encontra o veículo penhorado, desconstituo a penhora deferida pela decisão de ID 153122156. Proceda a Secretaria à baixa da restrição via RENAJUD do veículo de ID 153119834. No mais, fica a parte credora intimada a promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Ressalte-se que para obstar a suspensão do feito não será suficiente a formulação de mero pedido de vista dos autos, sendo necessária indicação de forma clara e objetiva de providência, ainda não realizada nos autos, apta a garantir a satisfação do crédito. O processo permanecerá em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Intimem-se (grifos no original) Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, ao desconstituir a penhora, o Juízo singular lhe impôs o ônus de localizar o veículo, sem levar em conta a certidão que já indicava que o devedor agravado, atuava para se desfazer do bem, o qual seria a única garantia para satisfação do crédito executado. Aduz que a manutenção da penhora é o meio que dispõe para impedir a transferência do veículo e garantir sua adjudicação para a satisfação do crédito exequendo. Alega que não sendo restituída a penhora pleiteada, o resultado próximo é a transferência do veículo a terceiros, tornando ineficaz todo o esforço do Judiciário e da parte para localizar patrimônio em nome do devedor. Busca a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a sua confirmação para que seja determinada a manutenção da penhora sobre o veículo do agravado. Preparo regular (ID 51558451). É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A penhora de veículo que se encontra em local incerto mostra-se inviável. Com efeito, inexistindo informação do provável paradeiro do bem indicado à constrição, não será possível a confecção dos mandados de penhora e avaliação, pois se trata de elemento imprescindível do referido ato. Dessa forma, não havendo notícias da localização do veículo indicado, associado à circunstância de ausência de colaboração do devedor, apresenta-se impraticável a constrição requerida. Todavia, entendo que o pedido de restrição para transferência do bem, merece acolhida. De fato, a adoção da medida em questão evitará a transferência do aludido veículo. Sobre a matéria, confira-se entendimento desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA RENAJUD. VEÍCULO EM NOME DO CREDOR. LOCALIZAÇÃO INCERTA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. PERMITIDA. VISA IMPEDIR A TRANSAÇÃO DO BEM E COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DO CREDOR VIR A PAGAR A DÍVIDA. 1. Hipótese em que a única pesquisa exitosa junto aos sistemas disponíveis foi por intermédio do RENAJUD, tendo sido encontrado o veículo em nome do credor, mas que não foi localizado no endereço. 2. Não se pode penhorar um objeto que não se sabe onde se encontra, eis que impossível se praticar os atos supervenientes à constrição. Porém, como no caso em comento se visa encontrar bens passíveis de penhora ou mesmo o executado, para que cumpra a sentença, pagando o que deve, entendo que a determinação da restrição do veículo via Renajud possa surtir algum efeito no intento do agravante. 3. A adoção da medida em questão evitará a negociação do veículo, assim como não permitirá que se faça a comunicação junto aos órgãos de trânsito quanto à eventual mudança de proprietário, o que pode vir a favorecer o exequente, ainda que remotamente. 4. Agravo de instrumento conhecido. DADO PARCIAL PROVIMENTO. (Acórdão 1305874, 07269815820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a manutenção da decisão agravada nos moldes em que proferida implicaria, de fato, efetivo prejuízo à agravante. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para determinar a restituição da restrição via RENAJUD, de modo a garantir a adoção de medidas que impeçam a transferência do veículo. Comunique-se o Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador